Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Associação de proteção veicular. Ilegitimidade passiva afastada. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Demora excessiva no reparo. Lucros cessantes. Danos morais. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente a primeira e a terceira rés ao pagamento de R$ 45.150,00, a título de lucros cessantes, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais, bem como julgando improcedente o pedido em relação à segunda ré. A demanda teve origem em colisão traseira envolvendo veículo do autor, que se encontrava parado na via, e automóvel conduzido por associado da terceira apelante.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a terceira apelante tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz de sua natureza associativa; (ii) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por indevida inversão do ônus da prova, especialmente quanto à cláusula contratual de exclusão de cobertura e (iii) apurar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil quanto à condenação por lucros cessantes e danos morais, bem como a adequação dos valores fixados.
III. Razões de decidir
3. A associação de proteção veicular, embora formalmente constituída como entidade sem fins lucrativos, desenvolve atividade equiparável à securitária, mediante mutualismo e administração de riscos, submetendo-se ao regime de responsabilidade dos fornecedores de serviços, razão pela qual possui legitimidade passiva e se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo de origem enfrentou de forma suficiente os pontos controvertidos, analisando a culpa pelo acidente, a atuação da associação, a demora no conserto, a inexistência de responsabilidade da oficina e os critérios para fixação das indenizações, inexistindo violação ao dever de motivação.
5. A responsabilidade da primeira ré pelo acidente resta caracterizada, diante da presunção de culpa em colisão traseira, não afastada por prova em sentido contrário, nos termos das regras de circulação do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A falha na prestação do serviço consubstancia-se na demora excessiva e injustificada para a conclusão do reparo, que manteve o autor privado de seu instrumento de trabalho por 129 dias, configurando nexo causal com os prejuízos suportados.
7. As cláusulas contratuais restritivas de cobertura devem ser interpretadas de forma restritiva e não afastam a responsabilidade decorrente da má prestação do serviço, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, sua efetiva incidência no caso.
8. Os lucros cessantes foram corretamente fixados com base na comprovação da atividade profissional do autor como taxista e em parâmetros razoáveis de renda média, com redução moderada do valor diário para consideração dos custos operacionais, inexistindo excesso ou ausência de lastro probatório.
9. Os danos morais restaram configurados em razão da privação prolongada do veículo de trabalho, atingindo a subsistência e a esfera psíquica do autor, pessoa idosa, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Não se justifica a aplicação automática de desconto de cota de participação ou transferência de salvados, por ausência de demonstração de perda total ou de base contratual específica aplicável ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A associação de proteção veicular responde civilmente por falha na prestação do serviço, quando equiparada funcionalmente ao contrato de seguro. 2. A demora excessiva e injustificada no reparo de veículo configura causa apta a ensejar indenização por lucros cessantes e danos morais. 3. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que trafega atrás, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 3o, 6o, VIII, e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 373 e 489; CTB, art. 29, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão no 2072911, 0711775-47.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025.